Tribunal: STF
Processo: Rcl 63577
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 2.418/DF, Nº 3.740/DF E Nº 694/DF, ASSIM COMO NO RE Nº 611.503/SP (TEMA RG Nº 360), E NO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE. DECISÃO RECLAMADA BASEADA EM FUNDAMENTO DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. DISTINGUISHING. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS INSUSCETÍVEIS DE REVOLVIMENTO NA VIA ELEITA E QUE AFASTAM A IDENTIDADE MATERIAL ENTRE AS DECISÕES CONFRONTANTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
 


    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Enel Brasil S.A. (nome atual da Ampla Energia e Serviços S.A.), contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo nº 0100197-60.2021.5.01.0264, mediante o qual teriam sido inobservadas as decisões proferidas nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 2.418/DF, nº 3.740/DF e nº 694/DF, assim como no RE nº 611.503/SP (Tema RG nº 360) e no enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF. 
 
    2. A reclamante narra que, na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença ajuizado pela parte interessada, Ademilton Machado Corrêa, visando ao cumprimento de ação coletiva, tendo por objeto a correção salarial em 26,5% (Unidade de Referência de Preços, de 26,05% — URP, 1989). 

    3. Informa que a sentença exequenda transitou em julgado em 16/05/1995, após a manifestação do Supremo Tribunal Federal na ADI nº 694/DF, que transitou em julgado em 16/03/1994 e em sentido oposto à decisão executória. Complementa que, portanto, foi preenchido o requisito e a regra de aplicabilidade do art. 525, § 1º, inc. III, §§ 12 e 14, do CPC (“§ 12º. Para efeito do disposto no inciso III do § 1º deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.” e “§ 14º. A decisão referida no § 12 deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda.)”; o que afastou, consequentemente, o entendimento sufragado por esta Suprema Corte na ADI nº 2.418/DF, na ADI nº 3.740/DF, no RE nº 611.503/SP (Tema RG nº 360) e no enunciado nº 10 da Súmula Vinculante.

    4. Noticia que ajuizou ação rescisória em 22/06/2018, no prazo decadencial, com o fim de desconstituir o acórdão do TRT da 1ª Região, com a causa de pedir referente à fase executória da ação coletiva originária, apontando violação ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante, aos arts. 97 e 103-A da CRFB, assim como aos arts. 525, §§ 12 e 14, e 535, §§ 5º e 7º, ambos do CPC, de 2015; e, ainda, ao § 5º do art. 884 da CLT e ao parágrafo único do art. 741 do CPC, de 1973, vigentes à época da prolação do acórdão rescindendo. Informa que, em 20/06/2022, a ação rescisória foi julgada improcedente, revogada a medida liminar anteriormente concedida. 

    5. Relata que, publicado o acórdão do julgamento de mérito da ação rescisória, foram opostos três embargos de declaração, estando o último ainda pendente de julgamento. Assevera que a autoridade reclamada balizou a discussão em tela, legislando e criando obrigação nova não prevista em lei, do seguinte modo: “(i) ADI-694, transitada em 16/03/1994 (lei -objeto 26,05% - URP/89); (ii) Sentença exequenda, transitada em 16/05/1995 (decisão objeto 26,05%- URP/89); (iii) o art. 525, § 12º, lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal; (iv) o art. 525, § 14º, deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda; (v) art. 535, § 5º, lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal; (vi) o art. 535, § 7º, deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda” (e-doc. 1, p. 16).  Conclui que “o JULGAMENTO DA ADI 694 (que declarou inconstitucional o pagamento da URP de 1989, 26,5%) E O RESPECTIVO TRÂNSITO EM JULGADO SE DERAM EM DATAS ANTERIORES AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EXEQUENDA (16/03/1994), eis que a r. sentença exequenda (primeiro grau) se deu o trânsito em julgado em 16.05.1995 (depois do trânsito em julgado da ADI 694 (18/03/1994) nos estritos termos do art. 525, § 1º, III e §§ 12º e 14º e do art. 535, III, §§ 5º e 7º, ambos do CPC (ambos os dispositivos eram os arts. 741, § único e 475-L, § 1º, ambos do antigo CPC)” (e-doc. 1, p. 17).
 
    6. Diz evidenciada a insubmissão da decisão reclamada ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, sustentando que o TRT quedou-se inerte na análise do vício de inconstitucionalidade qualificado. Sustenta, em suma, violação ao que decidido por esta Suprema Corte na ADI nº 2.418/DF, na ADI nº 3.740/DF, assim como no RE nº 611.503/SP (Tema RG nº 360). 

    7. Requer a concessão de liminar para determinar a suspensão do processo de origem, até julgamento final da presente reclamação. No mérito, busca a cassação do ato impugnado e o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial.

    8. Ao prestar esclarecimentos (e-doc. 14), a reclamante noticiou que, quando do ajuizamento da presente reclamação, aguardava-se a análise de admissibilidade do recurso de revista (interposto em 26/10/2023). Informou que, em 31/01/2024, o recurso foi parcialmente negado, ensejando a interposição de agravo de instrumento, momento em que ratificou a tempestividade da presente reclamação.

    9. Quanto à decisão de admissibilidade parcial do recurso de revista, a reclamante destacou o seguinte excerto (e-doc. 14, p. 2):

“Destarte, constato que no julgamento da Ação Rescisória restou claramente determinou que a execução deveria prosseguir, rejeitando a alegação de coisa julgada inconstitucional e, por conseguinte, a inexigibilidade do título executivo. 
E, embora a Ação Rescisória ainda não tenha sido definitivamente decidida, nada obsta o cumprimento da decisão, de acordo com o artigo 969 do CPC, porquanto nenhuma tutela de urgência foi concedida nesse sentido. 
Nego provimento". 
A conclusão adotada pela Turma julgadora harmoniza-se com a jurisprudência do E. Tribunal Superior do Trabalho que firmou o entendimento de que a possibilidade de relativização da coisa julgada inconstitucional não se aplica às decisões transitadas em julgado antes da vigência da MP nº 2.180-35, de 27.08.2001, que incluiu o § 5º no art. 884 da CLT, consoante os seguintes julgados.”

    10. Ao prestar novos esclarecimentos (e-doc. 27, p. 2), a reclamante ressalta que a presente reclamação “não tem relação direta com a decisão transitada em julgado na fase de conhecimento em 16/05/1995”; que a) na realidade refere-se à fase de execução ainda em trâmite, cuja decisão exequenda transitou em 25/06/2016 e o parâmetro invocado é a ADI nº 694/DF, transitada em julgado em 16/03/1994, e b) que a controvérsia  envolve a inexigibilidade do título judicial fundado em ato tido por inconstitucional por este Supremo Tribunal Federal (arts. 525, § 12º, do CPC e 884, § 5º, da CLT).

    11. A autoridade reclamada prestou as informações narrando o histórico processual (e-doc. 34), destacando que os questionamentos apresentados pela reclamante Enel, nos autos, “são mera reprodução de questões decididas tanto nos autos da citada ação coletiva (088400-80.1989.5.01.0241), como também enfrentadas nos autos da ação rescisória 0101151-30.2018.5.01.0000”.

    12. A parte interessada, Ademilton Machado Corrêa, em contestação (e-doc. 35), afirma que o desprovimento do agravo de petição da reclamante observou os limites da coisa julgada e em observância aos precedentes firmados pelo STF. Destaca que a parte reclamante utiliza a reclamação como sucedâneo recursal, tanto que requereu desistência dessa, “em decorrência da recente autuação de seu recurso de revista no Egrégio TST”. Requer a assistência judiciária gratuita (e-doc. 38). 

    13. A reclamante, por meio da petição STF nº 34.829, de 2024, recebida em 1º/04/2024, pugnou pela desistência da presente reclamação (e-doc. 30). Todavia, em novo peticionamento, recebido em 30/04/2024, manifestou-se pela desconsideração do requerimento anterior.

É o relatório.  

Decido. 

    14. Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade da Justiça em favor da parte beneficiária.  

    15. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    16. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    17. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    18. No caso em tela, alega-se contrariedade à decisão proferida pelo Plenário desta Corte quando do julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 694/DF, nº 2.418/DF e nº 3.740/DF e do Recurso Extraordinário nº 611.503/SP (Tema nº 360 do ementário da Repercussão Geral). Transcrevo, por oportuno, a ementa resultante do julgamento da ADI nº 694/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio:

“REMUNERAÇÃO - REVISÃO - COMPETÊNCIA - ATO DE TRIBUNAL - IMPROPRIEDADE. A revisão remuneratória há de estar prevista em lei. Mostra-se inconstitucional, passível de sofrer o controle concentrado, ato de tribunal que implique determinação no sentido de proceder-se, de maneira geral, a revisão dos vencimentos, proventos e pensões devidos a servidores e beneficiários. A extensão do ato, a abranger todo o quadro funcional, bem como a inexistência de Lei dispondo em tal sentido informam a normatividade. REVISÃO DE VENCIMENTOS - REPOSIÇÃO CONSIDERADAS A URP DE FEVEREIRO DE 1989 (26.06%) E AS PARCELAS COMPREENDIDAS ENTRE O CITADO MÊS E O DE OUTUBRO DE 1989. Até o advento da Lei nº 7.730, de 31 de janeiro de 1989, resultante da conversão da Medida Provisória nº 32, de 15 do mesmo mês, salários, vencimentos, soldos e benefícios devidos a servidores civis e militares ou por morte destes eram reajustados mensalmente pela Unidade de Referência de Preços (URP), calculada em face à variação do Índice de Preços ao Consumidor no trimestre anterior e aplicada nos subsequentes - artigos 3º e 8º do Decreto-Lei nº 2.335/87. A Lei nº 7.730/89, porque editada antes do inicio do mês de fevereiro de 1989, apanhou as parcelas a este correspondentes, não se podendo cogitar de retroação. O período pesquisado para o efeito de fixação do índice alusivo ao reajuste não se confunde com o elemento temporal referente a aquisição do direito às parcelas a serem corrigidas. Mostra-se inconstitucional ato de tribunal que importe na outorga de tal direito, ainda que isto aconteça sob o fundamento de estar-se reconhecendo a aquisição segundo certas normas legais, mormente quando frente a diploma que, ao disciplinar a reposição, fê-lo de forma limitada quanto aos efeitos financeiros, como ocorreu com a edição da Lei nº 7.923/89, cujos artigos 1º e 20 jungiram o direito as parcelas devidas após 1º de novembro de 1989.”

    19. A temática de fundo, que fora objeto de diversas ações diretas de inconstitucionalidade no âmbito do Supremo Tribunal Federal, entre elas da ADI nº 694/DF, dizia respeito ao pagamento do índice de 26,05% de fevereiro de 1989, decorrente da Unidade de Referência de Preços (URP), que, instituída pelo Decreto-Lei nº 2.335, de 1987, juntamente com um congelamento de preços, deveria servir ao reajuste trimestral de preços e salários, a partir da variação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) do trimestre imediatamente anterior. 

    20. Com a edição da Lei nº 7.730, de 1989, o Decreto-Lei nº 2.335, de 1987, foi revogado, quando em curso o trimestre abrangido pelos meses 12, de 1988, 01 e 02, de 1989. Todavia, o Supremo Tribunal Federal, em diversos paradigmas, rechaçou a tese de que a nova lei não poderia prejudicar o direito adquirido ao índice do mês de fevereiro de 1989, declarando a inconstitucionalidade de diversas resoluções de tribunais que garantiram a seus magistrados e servidores o reajuste no percentual de 26,06%.  

    21. A par da questão de mérito, a reclamante alega que o Órgão reclamado teria violado o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, ao deixar de aplicar os arts. 741,  parágrafo único, e 475-L, § 1º, ambos do CPC, de 1973, bem como os correspondentes dispositivos do CPC, de 2015, art. 525, § 1º, inc. III, §§ 12 e 14, e art. 535, inc. III, §§ 5º e 7º. O preceito sumular vinculante ostenta o seguinte teor: 

E. 10 (SV): “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
 
    22. Como resultado de todas essas violações, segundo assevera, o Órgão reclamado teria acabado por vilipendiar os comandos vinculantes estabelecidos nos julgamentos das ADIs nº 2.418/DF e nº 3.740/DF e, mais recentemente, no julgamento do RE nº 611.503/SP, leading case do Tema nº 360 do ementário da Repercussão Geral. Colaciono, por oportuno, as ementas dos respectivos julgados, assim como a tese firmada no âmbito do recurso extraordinário:

“CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DAS NORMAS ESTABELECENDO PRAZO DE TRINTA DIAS PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (ART. 1º-B DA LEI 9.494/97) E PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PARA AÇÕES DE INDENIZAÇÃO CONTRA PESSOAS DE DIREITO PÚBLICO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS (ART. 1º-C DA LEI 9.494/97). LEGITIMIDADE DA NORMA PROCESSUAL QUE INSTITUI HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EIVADO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADA (ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 475-L, § 1º DO CPC/73; ART. 525, § 1º, III E §§ 12 E 14 E ART. 535, III, § 5º DO CPC/15).
1. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-B da Lei 9.494/97, que fixa em trinta dias o prazo para a propositura de embargos à execução de título judicial contra a Fazenda Pública.
2.  É constitucional a norma decorrente do art. 1º-C da Lei 9.494/97, que fixa em cinco anos o prazo prescricional para as ações de indenização por danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, reproduzindo a regra já estabelecida, para a União, os Estados e os Municípios, no art. 1º do Decreto 20.910/32.
3. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido  inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de  julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.
4. Ação julgada improcedente.”
(ADI nº 2.418/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 04/05/2016, p. 17/11/2016).

“Ação direta de inconstitucionalidade. Art. 475-L, § 1º, e art. 741, parágrafo único, da Lei 5.869/1973 – anterior Código de Processo Civil. 2. Inexequibilidade de título judicial transitado em julgado quando fundamentado em norma declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. 3. Constitucionalidade. 4. Precedentes. ADI 2.418, rel. Min. Teori Zavaski, DJe 17.11.2016, e RE-RG 611.503, rel. Min. Teori Zavascki, redator para acórdão Min. Edson Fachin, DJe 19.3.2019. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.”
(ADI Nº 3.740/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26/09/2019, p. 12/12/2019).

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. 2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado. 3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional. 4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” 
(RE nº 611.503-SP/RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 29/09/2018, p. 19/03/2019, grifos nossos).

“Tese: São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.”

    23. Nesse contexto, observa-se que a controvérsia jurídica que ora se apresenta possui duas facetas cognitivas de análise. A primeira, diz com a viabilidade, ou não, de concessão do reajuste de 26,06%, à luz da decisão proferida na ADI nº 694/DF. A segunda, diz com o cabimento, ou não, de relativização da coisa julgada, para fins de desconstituição de título executivo judicial supostamente eivado de vício de inconstitucionalidade qualificado, nos moldes do que decidiu o STF no julgamento da ADI nº 2.418/DF, nº 3.740/DF e RE nº 611.503/SP.

    24. Compulsando os autos, verifico cuidar-se, na origem, de cumprimento individual de sentença, cujo título executivo, decorrente de ação coletiva ajuizada pelo sindicato da categoria na condição de substituto processual, tem por objeto o pagamento de diferenças salariais, referentes à aplicação do percentual de 26,05% da URP de fevereiro de 1989. A sentença exequenda transitou em julgado em 16/05/1995.

    25. Por sua vez, da decisão reclamada extraem-se os seguintes argumentos:

“AGRAVO DE PETIÇÃO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO COM INTUITO PROTELATÓRIO. CONFIGURAÇÃO. É temerária a conduta da executada no sentido de utilizar por três vezes consecutivas de remédio processual disponível para debater matéria amplamente discutida e já decidida nos autos, pretendendo tão somente protelar o feito, sendo aplicável a multa por embargos protelatórios reincidentes e litigância de má-fé.
(...)
INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO OU INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO 
A agravante insiste, em grau recursal, que o título exequendo é inexequível ou que a obrigação não pode ser exigida, já que se baseia em uma lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em sede de controle concentrado de constitucionalidade. 
Alega que a ADI 694 determinou que nenhum direito é devido em relação às diferenças de URP/1989 (26,5%), objeto da presente execução. Afirma que citada decisão transitou em julgado em 18/03/1994, antes do trânsito em julgado da sentença exequenda (16/05/1995), cumprindo, portanto, os requisitos estabelecidos nos artigos 525, §1º, III e §12 e 14ºe do art. 535, III, §§ 5º e 7º, ambos do CPC e art. 884, §5º, da CLT. 
Acrescenta, ainda, que a interpretação sobre a questão não pode ser separada da leitura completa dos seguintes casos judiciais, além da ADI 694: 
ADI 2418 (que declarou constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do §1º do art. 475-L, ambos do CPC/1973, assim como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, §1º, III, e §§ 12 e 14, o art. 535, §5º, com decisão definitiva em 25/11/2016); 
ADI 3740 (que declarou constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do §1º do art. 475-L, ambos do CPC/1973 e a Medida Provisória 2.180-35/2001, assim como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, §1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, §5º, com decisão definitiva em 10/12/2019); 
RE 611503; 
Tema 360 do STF.
Ao meu ver, conforme restou consignado na decisão ora impugnada, a questão sub judice já foi fartamente analisada pelo Poder Judiciário tanto nos autos da ação coletiva (0088400-80.1989.5.01.0241) quanto no autos da ação rescisória (0101151-30.2018.5.01.0000), sendo que agora, na presente execução individual de título coletivo, a questão da inexigibilidade do título executivo foi analisada na decisão que julgou os embargos à execução, seguidos da oposição de três sucessivos embargos de declaração. Portanto, notório que, de forma transversa e reiterada, a agravante busca, por esta via recursal, a reanálise da matéria já decidida pelo Judiciário, tentando a todo custo convencer sobre a pertinência de sua tese de defesa. 
Tese, inclusive, já amplamente analisada em sede de ação rescisória (0101151-30.2018.5.01.0000), cuja ementa ora transcrevo:
AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. CONFIGURAÇÃO. Caracteriza violação à Súmula Vinculante nº 10 do E. STF, ao artigo 97 da Constituição Federal, bem como ao parágrafo 5º do art. 884 da CLT e ao parágrafo único, do art. 741 do CPC/73, a declaração de inaplicabilidade e inconstitucionalidade dos referidos dispositivos infraconstitucionais por decisão de Turma sem submissão da matéria ao respectivo Pleno do Tribunal. NOVO JULGAMENTO DA CAUSA. TITULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. EXIGIBILIDADE. Em conformidade à jurisprudência consolidada no âmbito do C. TST, não há se falar em inexigibilidade de título judicial transitado em julgado em data anterior à vigência da MP nº 2.180-35 de 2001.

Por oportuno, destaco ainda trecho importante da citada decisão:
O julgamento da ADI 694, como já consignado na decisão que acolheu a tutela de urgência requerida na inicial (Id 6ae320e), deu-se em 06/10/1993 - anteriormente, portanto, ao trânsito em julgado da sentença exequenda (ocorrido em 16/03/1995). 
Em decorrência do julgamento pelo E. STF, o C. TST promoveu, em 29/11/1994, o cancelamento da sua Súmula nº 317 - antes, ainda, do trânsito em julgado da sentença exequenda. 
Tais circunstâncias ensejaram, em juízo de mera probabilidade e, notadamente, de cautela, o deferimento por esta Relatora da tutela suspensiva da execução em curso na ação originária até decisão final de mérito da presente ação rescisória por esta E. Sedi-I. 
Verifica-se, contudo, quanto à matéria, a manutenção do entendimento reiterado pela jurisprudência do C. TST no sentido de que a inexigibilidade do título executivo judicial calcado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo E. STF, ou em aplicação ou interpretação tidas por incompatíveis com a Constituição da República, consoante o disposto no § 5º, do art. 884, da CLT, vincula-se às decisões cujo trânsito em julgado tenha se operado em data posterior à vigência da MP nº 2.180-35 de 2001. 
Esclareça-se. A inserção do parágrafo 5º ao art. 884 da CLT, nos seguintes moldes: ‘Considera-se inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal ou em aplicação ou interpretação tidas por incompatíveis com a Constituição Federal’, deu-se em decorrência da MP n. 2180.35/2001, editada em 24.08.2001. 
Em outros termos, é possível a relativização da coisa julgada material, desde que não se trate de decisões transitadas em julgado anteriormente à vigência da MP nº 2.180-35 de 2001.’
E, ao final, assim restou decidido:
Isto posto, em sede de novo julgamento da causa, dou provimento ao Agravo de Petição interposto pelo Sindicato (ora réu), para, nos termos da fundamentação, afastar a inexigibilidade do título judicial, determinando o regular prosseguimento da execução da coisa julgada estabelecida na ação trabalhista nº 0088400-80.1989.5.01.0241, mantida integralmente a fundamentação do acórdão rescindendo quanto às demais matérias já decididas. 
Por consequência lógica, revoga-se a tutela de urgência deferida na decisão de Id 6ae320e.

Destarte, constato que no julgamento da Ação Rescisória restou claramente determinou que a execução deveria prosseguir, rejeitando a alegação de coisa julgada inconstitucional e, por conseguinte, a inexigibilidade do título executivo. 
E, embora a Ação Rescisória ainda não tenha sido definitivamente decidida, nada obsta o cumprimento da decisão, de acordo com o artigo 969 do CPC, porquanto nenhuma tutela de urgência foi concedida nesse sentido. 
Nego provimento.”

    26. Verifica-se, ainda, pela documentação encartada nos autos, que na fase executiva dos autos originários (Ação Coletiva n° 0088400-80.1989.5.01.0241), os embargos à execução opostos pela ora reclamante foram acolhidos, assentada a inexigibilidade do título executivo por vício de inconstitucionalidade qualificado. Todavia, a decisão foi reformada em sede de agravo de petição, cujo julgamento afastou a alegação de coisa julgada inconstitucional, reconhecendo a exigibilidade do título.

    27. Consta da petição inicial da presente reclamação que a decisão exequenda, oriunda da Ação Coletiva Originária nº 0088400-80.1989.5.01.0241, transitou em julgado em 16/05/1995, portanto, depois do julgamento da ADI nº 694/DF que transitou em julgado em 16/03/1994. Como relatado em petição dirigida a este Relator (e-doc. 27), a parte reclamante esclareceu que a presente reclamação não tem relação direta com a decisão transitada em julgado na fase de conhecimento em 16/05/1995, enfatizando que se refere à fase executória em trâmite, cuja decisão exequenda transitou em 25/06/2016, embora o paradigma aludido seja a ADI nº 694/DF, que transitou em julgado em 16/03/1994. A controvérsia suscitada, argumentou a reclamante, trata da inexigibilidade do título judicial fundado em interpretação do título judicial fundado em interpretação inconstitucional, consoante os arts. 525, § 12º, do CPC e 884, § 5º, da CLT. Ainda referente à questão, ressaltou o seguinte (e-doc. 27, p. 3):

“(...) 7. (...) iniciada a execução, ingressou a ora Reclamante com embargos à execução na ação originária (matriz) nº 0088400-80.1989.5.01.0241 buscando a declaração da inexigibilidade do título da r. decisão da fase de conhecimento, portanto, foi substituída e reformada em embargos à execução pela r. decisão do id-6f7261f (e-doc. 005) em 18/02/2005, obtendo êxito integral valendo, no particular, a transcrição da parte dispositiva com o respectivo conteúdo decisório, in verbis:

‘“Destarte acolhe o MM. JUIZO da Primeira Vara do Trabalho da Comarca de Niterói o pedido nos Embargos à Execução para considerar inexigível o título executivo que concedeu a todos os beneficiados pelo mesmo as diferenças salariais decorrentes da aplicação da URP de fevereiro de 1989 d.C., no percentual de 26,05%, e consectários resultantes, tudo na forma da fundamentação supra e insubsistente a penhora sobre o dinheiro do Embargante.’ (grifamos)”.
8. E esta r. decisão de embargos à execução, que declarou inexigível o título exequendo, foi objeto de Agravo de Petição e, portanto, foi SUBSTITUIDA (CPC, art. 1.008. ‘O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso.’), pelos v. acórdãos dos ids6f7261f – 0b6f89f – 161a3ae – 60e0189 – 6690dbf – 5b34255 e 0c513bc (e-docs. 006, 007, 008, 009, 010 e 011 da petição de prestação de esclarecimentos de 07/02/2024). Ora, permissa maxima venia, é curial que a decisão rescindível é a que por último solucionou a lide quanto ao mérito, ex vi, repita-se, da dicção do art. 1008 do CPC, bem como esta é a respectiva decisão exequenda. Vale ser ressaltado que esta r. decisão exequenda teve a prolação do acórdão regional